Tribunal: TJDFT
Processo: 0746632-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. INVIABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CARGA ELÉTRICA EXCESSIVA EMITIDA PELO CONVERSOR DE SINAL FORNECIDO PELA REQUERIDA. DANO NA TELEVISÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente os pedidos autorais para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$1.850,12 a título indenização por danos materiais. Sustenta a recorrente, em preliminar, a incompetência do juízo, pela necessidade de perícia técnica para aferição da falha alegada. No mérito, pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ante a ausência de responsabilidade da empresa e a comprovação do dano material, por não haver nexo de causalidade entre o evento danoso e o suposto ato ilícito da recorrente (ID 15052003).
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 15052004 e 15051880). Foram apresentadas contrarrazões (ID 15052008).
III. A recorrente suscita a preliminar de incompetência absoluta do juízo, ante a ausência de perícia técnica. A causa não é de grande complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial para apreciação e julgamento do feito, uma vez que não se vislumbra aqui a necessidade de perícia técnica. Rejeita-se a preliminar.
IV. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90; Súmula 297 do STJ).
V. Narra a parte recorrida que em 13/03/2019 houve um pico de energia que danificou o seu aparelho televisor e que o problema ocorreu em virtude de falha no conversor de sinal fornecido pela ré. Em vistoria de danos, os técnicos da recorrente atestaram que a instalação da casa da autora encontrava-se regular. Acrescenta que essa é a segunda vez em que experimenta prejuízo material decorrente dos mesmos fatos, embora não tenha buscado ressarcimento no primeiro ocorrido.
VI. A recorrida, na inicial, anexou a nota da televisão danificada, as ordens de serviço da ré em que atesta que a instalação da casa está dentro do padrão normal, bem como da troca de placa da TV, referente ao primeiro dano que não pediu ressarcimento. Acrescenta, ainda, o laudo da CEB, datado de 19.03.2019, no qual atesta que não houve pico de energia naquela data (IDs 15051975 até 15051983).
VII. Assim, a sobrecarga elétrica só pode ter advindo do mau funcionamento do aparelho decodificador disponibilizado pela ré, o que fez com que o aparelho televisor viesse a queimar.
VIII. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. No caso, ficou demonstrado nos documentos do processo que o aparelho eletrônico fornecido pela parte recorrente se encontrava ligado e que o aparelho televisor da parte recorrida sofreu consequente dano. A tal conclusão se depreende vez que não logrou a parte recorrente comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito pleiteado, na forma exigida pelo art. 373, II, do CPC, não colacionando nenhum documento aos autos para tanto.
IX. Com efeito, constituído o nexo causal entre o defeito ocasionado por aumento de frequência e tensão através da entrada do aparelho decodificador, emitindo um retorno de tensão elevada no circuito fazendo com que a TV queimasse, é de responsabilidade da fornecedora do serviço a reparação do dano verificado, conforme regra do art. 14 do CDC e, na espécie, a nota fiscal do televisor apresentado, no valor de R$ 1.850,12, se revela justo e adequado a reparar a avaria acarretada.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.